Tribunal: TJPA
Processo: 0819480-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819480-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNA DAYNE DA SILVA ANDRADE

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819480-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
BRUNA DAYNE DA SILVA ANDRADE

AGRAVADO:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA OBSTAR O CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SUSPENDER A COBRANÇA DE DEBITOS PRETÉRITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada, no âmbito de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela, objetivando a religação do serviço interrompido desde setembro de 2022 por dívida pretérita e a suspensão de cobranças supostamente indevidas com base em consumo estimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é legítima a suspensão do fornecimento de água por débito pretérito, sem prévia notificação; e estabelecer se a cobrança por estimativa, em imóvel desocupado e sem consumo efetivo, justifica a manutenção da interrupção do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão de fornecimento de serviço essencial por débito pretérito configura prática abusiva, em afronta aos princípios da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana, sendo incabível condicionar a religação ao pagamento de dívida não atual.

A cobrança baseada em estimativas incompatíveis com o histórico de consumo, especialmente em imóvel desocupado, sem medição efetiva, indica falha na prestação do serviço e afronta ao direito do consumidor à cobrança proporcional e transparente.

A ausência de comprovação da evolução da dívida ou da notificação prévia à suspensão reforça a inverossimilhança do débito exigido e inviabiliza a interrupção do serviço com base em inadimplemento presumido.

A hipossuficiência da agravante, assistida pela Defensoria Pública, autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo à concessionária demonstrar a legitimidade dos débitos e da interrupção do serviço.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que a suspensão de serviços essenciais por dívidas antigas é ilegal, devendo a concessionária valer-se das vias ordinárias de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É ilegal a suspensão do fornecimento de água por débito pretérito, ainda que existente, devendo a concessionária utilizar os meios judiciais adequados para sua cobrança.

A cobrança por estimativa, sem medição real e em desconformidade com o histórico de consumo, configura abuso e não justifica a manutenção da interrupção do serviço.

O fornecimento de água, por ser serviço essencial, não pode ser condicionado ao pagamento de valores controversos, sob pena de violação aos princípios da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, incisos VI e VIII, 22, 39 e 42; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016;
TJ-SP, Apelação Cível: 10009859020248260266, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 15.10.2024;
TJ-DF, AI 0700942-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 10.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por BRUNA DAYNE DA SILVA ANDRADE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que a pretensão de religação do fornecimento de água se confunde com o mérito da demanda, sendo imprescindível dilação probatória para apuração da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 300 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 23394040), a agravante sustenta, em síntese: que é consumidora do serviço de fornecimento de água da agravada, titular da unidade consumidora de matrícula nº 6097049, sendo o imóvel por ela adquirido mantido fechado desde setembro de 2022, quando houve a interrupção do abastecimento; que a suspensão do serviço ocorreu sem notificação prévia e com base em débito pretérito, o que afronta a jurisprudência do STJ, que veda o corte de serviços essenciais por débitos antigos; que mesmo após a interrupção do fornecimento de água, continuaram sendo cobradas tarifas por consumo e esgoto, com base em estimativas arbitrárias (34 m3), embora a média de consumo anterior fosse de 18 m3, evidenciando abusividade na cobrança e ausência de contraprestação efetiva; que a cobrança indevida e a manutenção da suspensão do serviço violam o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, 14, 22, 39 e 42, configurando falha na prestação do serviço e enriquecimento ilícito; que é hipossuficiente e está assistida pela Defensoria Pública, razão pela qual requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ao final, requer: a concessão de tutela recursal para determinar a imediata religação do fornecimento de água, sob pena de multa diária e o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada.

Em análise ao pleito, foi deferida a tutela recursal para suspender a cobrança impugnada até o julgamento final do mérito do processo, para que seja imediatamente realizada a religação do fornecimento de água/esgoto da Unidade Consumidora da agravante em questão, nos termos da decisão de ID 23394680.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 24473126.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve acerto no
decisum
interlocutório que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a religação do serviço de fornecimento de água em unidade consumidora vinculada à recorrente, diante de suposta cobrança indevida e suspensão do serviço motivada por débito pretérito.

Após detida análise dos autos, adianto assistir razão à agravante.

A agravante demonstrou ser titular da unidade consumidora de matrícula nº 6097049, cujo fornecimento de água foi interrompido em setembro de 2022 sem notificação prévia, segundo alegado, e com fundamento em dívida pretérita. Ressaltou que o imóvel permaneceu fechado desde então e que, mesmo sem consumo, persistiram cobranças estimadas por esgoto sanitário, baseadas em consumo inexistente, o que indica a inveracidade dos débitos.

É direito básico do consumidor a averiguação técnica; a exatidão da medição efetuada e, eventualmente, contestar cobranças que alega não corresponder ao serviço de fato prestado.

No caso em tela, a empresa agravada realizou lançamento de débito no montante de R$ 4.767,28, referente a fornecimento de esgoto do imóvel, condicionando a permanência do fornecimento de água ao pagamento do valor que entende devido.

Cabe frisar que o fornecimento de água é serviço público essencial, não podendo o consumidor ser privado de sua utilização, se cumpridas as obrigações decorrentes do consumo.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor assim prevê:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Desse modo, ainda que haja inadimplemento de fatura, a suspensão do fornecimento somente se justifica em caso de débito atual e com prévia notificação, conforme exigem os princípios da continuidade do serviço público e da dignidade da pessoa humana.

É possível à empresa fornecedora promover a cobrança dos valores que entende devidos, mediante a via judicial própria, hipótese na qual poderá buscar a constituição do crédito e eventual execução. Contudo, não se admite, sob a ótica do ordenamento jurídico vigente, a utilização de práticas coercitivas como o corte de fornecimento de serviço essencial por dívida pretérita, sob pena de configurar abuso e violação ao art. 42 do CDC, que proíbe métodos de cobrança que exponham o consumidor a constrangimento.

Além disso, poderia a agravada ter juntado as faturas anteriores a fim de comprovar a negociação supostamente realizada, conforme informou em sua defesa nos autos originários. Contudo, não apresentou os documentos e tampouco demonstrou a evolução do débito e como chegou ao montante apresentado na cobrança.

Isso porque, ausente pagamento da fatura, a interrupção do serviço será fundada, irremediavelmente, não apenas na cobrança do consumo atual, mas também na dívida referente ao acerto de faturamento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO - Prestação de Serviços - Fornecimento de água - Ação de indenização por dano moral em decorrência de interrupção indevida do fornecimento de água - Corte de fornecimento realizado em 12 de janeiro de 2024, motivado por débitos pretéritos referentes aos anos de 2021 e 2022, vinculados ao antigo titular do contrato de fornecimento, no valor de R$ 3.014,37, que haviam sido parcialmente parcelados, sem quitação integral - Autor que regularizou os débitos referentes ao consumo recente, mediante novo parcelamento formalizado em janeiro de 2024, com quitação da entrada de R$ 360,35 e saldo parcelado em nove vezes de R$ 93,45, com vencimento a partir de 25/02/2024 - Corte do fornecimento de água que ocorreu antes do vencimento das parcelas, o que evidencia a ausência de inadimplemento contemporâneo por parte do autor - Interrupção, baseada exclusivamente em dívidas pretéritas que se mostra abusiva - Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, que veda a suspensão de serviços essenciais por débitos pretéritos, pois deve a concessionária utilizar as vias ordinárias para a cobrança de tais valores - Dívida de fornecimento de água que não tem natureza propter rem - Inaplicabilidade do artigo 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 - Corte indevido de serviço essencial, causando privação ao autor e submetendo-o a constrangimento, sofrimento e dificuldades para suprir suas necessidades básicas - Dano moral configurado - Indenização fixada em R$ 5 .000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Eg. Corte - Sentença reformada - Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10009859020248260266 Itanhaém, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 15/10/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDA ATUAL . RELIGAÇÃO TARDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em Ação de Obrigação de Fazer movida em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN). O Apelante alegou corte indevido no fornecimento de água por dívida pretérita e demora excessiva na religação do serviço, mesmo após o pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de água por inadimplemento e (ii) determinar se a demora na religação do serviço configura falha na prestação de serviço ensejadora de indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão do fornecimento de água realizada pela CESAN é considerada regular, pois decorreu do inadimplemento de dívida atual, em conformidade com os arts. 59 a 61 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que rege os procedimentos para a interrupção do serviço . No entanto, a demora na religação do serviço, que ocorreu quase um mês após o pagamento da dívida, contraria o prazo máximo previsto no art. 67 da Resolução ARSI n.º 008/2010, que estabelece a obrigação de religar o serviço em até 48 ou 72 horas, dependendo da retirada ou não do ramal predial. A CESAN confessadamente não cumpriu esse prazo, caracterizando falha na prestação do serviço . A manutenção do corte por período superior ao permitido, ainda que após o pagamento e a comunicação pelo Apelante, violou os direitos da personalidade do consumidor, configurando dano moral, conforme entendimento pacificado pelo STJ em casos semelhantes de interrupção indevida de serviços essenciais (REsp n. 1.629.505/SE) . Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A demora excessiva na religação de serviço essencial, como o fornecimento de água, após o pagamento de dívida, configura falha na prestação de serviço, ensejando a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Resolução ARSI 008/2010, arts. 59, 61 e 67; CDC, art . 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.629 .505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13 .12.2016.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007297920158080041, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO . INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 120 DIAS. VEDAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DA CONSUMIDORA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS . VERIFICADOS. 1. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. 2 . A Resolução n. 14/2011, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, dispõe, no artigo 121, § 5º, que é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento da fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. 3. Na hipótese, a parte agravada reuniu, na mesma fatura, os valores referentes à dívida mensal e aqueles decorrentes de inadimplemento anterior . A medida, contudo, representa estratégia para condicionar a retomada da prestação do serviço ao pagamento integral da dívida, incompatível com a regulação infralegal da matéria pela ADASA. 4. Além da probabilidade do direito, há risco de dano à parte agravante, uma vez que o inadimplemento da dívida cumulada poderá justificar a interrupção do serviço de água, essencial à subsistência e à dignidade da consumidora. 5 . Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 0700942-82.2024.8 .07.0000 1847065, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 10/04/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

Verifica-se, ainda, que a parte recorrente se encontra em situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual está assistida pela Defensoria Pública, fazendo jus à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Outrossim, verifico que não há prejuízo para a empresa agravada, que ao final do processo, caso se consagre vencedora, poderá cobrar os valores apurados durante a instrução processual.

Deste modo, entendo que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante, motivo pelo qual dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Isto posto
,
voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reformar a decisão agravada e, com base no art. 300 do CPC, conceder tutela de urgência determinando à parte agravada que proceda à imediata religação do fornecimento de água e esgoto à unidade consumidora vinculada à agravante
, ratificando a decisão de ID 23394680.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025